Tribunal: TJDFT
Processo: 0730561-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730561-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANO CORDEIRO DE SOUZA, VALTER MONTEIRO BARBOSA, NELSON LUCENA DE OLIVEIRA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mariano Cordeiro de Souza e Outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0730561-91.2023.8.07.0000, indeferiu o pedido de arresto cautelar, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença. Custas recolhidas. Recebo a inicial. Levanto o sigilo da petição de ID. 166163553, eis que não se encontra dentro das hipóteses do art. 189 do CPC. Indefiro o pedido de concessão de tutela cautelar para penhora do imóvel situado na “Rodovia BR 020, KM 11 - Condomínio Nova Colina I, Conjunto A, Lote 06, Nova Colina – Sobradinho/DF”, de propriedade da executada JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e objeto de hasta pública no processo n. 0740940-93.2020.8.07.0001, eis que não se encontra presente situação excepcional que configure “periculum in mora” do direito dos credores, à luz do art. 300 do CPC. O trânsito em julgado foi certificado em 26/05/2021 e os exequentes apenas estão promovendo o cumprimento de sentença dois anos depois, não estando demonstrada efetiva urgência para a constrição antecipada do bem. Intimo as requeridas/sucumbentes G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" e G44 BRASIL SCP, PELO SISTEMA, pois são entidades parceiras cadastradas no sistema PJe, para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Intimo os demais requeridos/sucumbentes H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA e OUTROS, por meio de CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO, eis que, apesar de possuírem advogado constituído nos autos, o pedido é cumprimento de sentença foi formulado depois de 1 ano do trânsito em julgado da sentença, observando o que estabelece o § 4o, do artigo 513 do CPC, para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirto, ainda, que o pagamento no prazo assinalado os isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Caso ocorra pagamento, intimem-se os exequentes para, no prazo de 05 dias, dizerem se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Com a referida anuência, expeça-se ofício para a transferência da quantia depositada em favor do credor, caso a conta bancária tenha sido indicada, ou alvará da quantia mencionada. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, caso ocorra, acrescida da multa e dos honorários, na forma do artigo 523, § 2o, do novo CPC, indicando bens ou ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Cientifico as partes executadas de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Caso não ocorra o pagamento, intimem-se os exequentes para apresentarem planilha atualizada do débito, com o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios arbitrados para o cumprimento de sentença, bem como a conta(s) bancária(s) do titular do crédito (parte e advogado, caso haja honorários advocatícios sucumbenciais) para que o Juízo promova a transferência eletrônica dos valores que vierem a ser depositados pelos executados ou que sejam oriundos de constrições judiciais, eis que se trata de medida que veio tornar mais célere o cumprimento da obrigação, observando o que estabelece o parágrafo único, do artigo 906 do CPC. Após, proceda-se à penhora, inclusive por meio eletrônico e de bens indicados pelos exequentes.” Alegam os Agravantes, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Discorrem que ajuizaram Ação de Rescisão Contratual c/c restituição dos valores aportados contra os ora Agravados. Narram que foi homologado, após a audiência de conciliação, acordo entre as partes e em razão do não cumprimento do acordo, foi dado início à fase de cumprimento de sentença. Sustentam que requereram a concessão de tutela cautelar para arrestar o imóvel situado na BR 020, KM 11, Condomínio Nova Colina I, Conjunto A, Lote 06, Nova Colina, Sobradinho, DF, todavia, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de ausência de urgência. Asseveram que a medida pleiteada é urgente, pois o imóvel será leiloado no dia 14.8.2023 e a dívida do processo que está levando o bem à hasta pública é bem inferior ao valor da avaliação - R$ 420.000,00. Salientam que o arresto cautelar é possível sempre que há probabilidade do direito e alto risco de o crédito executado ser inadimplido, como na espécie. Ressaltam que se encontram presentes os requisitos da concessão da tutela requerida, tendo em vista que a parte requerida está inadimplente com centenas de pessoas e existem diversas ações já em fase de cumprimento de sentença. Por fim, requerem a antecipação da tutela recursal, para determinar o arresto cautelar no rosto dos autos do Processo n° 0727503-82.2020.8.07.0001. No mérito, requerem que seja conhecido e provido o presente recurso para manter o arresto cautelar. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 49387499). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direito prestes a ser molestado. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pretendem os Agravantes a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o arresto cautelar no rosto dos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n° 0727503-82.2020.8.07), que tramita na 9a Vara Cível de Brasília. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como se sabe, o Código de Processo Civil, em seu artigo 301, incluiu o arresto no rol das tutelas de urgência de natureza cautelar, de modo que é possível que seja realizado mediante aplicação analógica do artigo 857, antes mesmo da citação. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa o resultado prático e útil do processo, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador. O arresto cautelar é viável sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr risco de dissipação. Ademais, cabe ao magistrado conceder todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, nos termos do artigo 139, IV, do CPC. Na espécie, é notório que os Agravados são investigados por suspeita de pirâmide financeira, lavagem de capitais, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e organização criminosa. Da análise dos autos, constata-se que foi designado para o dia 14.8.2023, às 14h30, leilão do imóvel de propriedade de Joselita de Brito de Escobar, situado na BR 020, KM 11, Condomínio Nova Colina I, Conjunto A, Lote 06, Nova Colina, Sobradinho, DF. Verifica-se, ainda, que diversos são os credores dos Agravados, que buscam por bens passíveis de penhora, o que reforça a necessidade do pretendido arresto. Há, também, risco de dano irreparável ou de difícil reparação para aos Agravantes, por ser o único bem da parte devedora encontrado, tendo em vista que a empresa e os sócios dilapidaram completamente o seu patrimônio. Assim, considerando que a finalidade do arresto é obter reserva financeira para satisfação do crédito em execução, deve ser deferido o pedido formulado pelos Agravantes. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar o arresto no rosto dos autos do Processo n° 0727503-82.2020.8.07, que tramita na 9a Vara Cível de Brasília, especialmente o saldo remanescente da venda em hasta pública do imóvel situado na BR 020, KM 11, Condomínio Nova Colina I, Conjunto A, Lote 6, Nova Colina, Sobradinho, de propriedade de Joselita de Brito de Escobar. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora